Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000394-12.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CRENILDA LESSA BUBLITZ
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CRENILDA LESSA BUBLITZ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 41864463):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRATAMENTO MÉDICO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS DO DOMICÍLIO DO AUTOR – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – RECURSO DESPROVIDO.
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.
A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, Município de Várzea Grande, individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RAI n. 1000394-12.2020.8.11.0000, DES. MÁRCIO VIDAL, julgado em 25/05/2020).
Alega violação aos artigos 52, parágrafo único e 516, II, do CPC, argumentando a ilegalidade da decisão que declinou da competência da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução TJMT/OE 09/2019 que altera a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para processar e julgar as ações relativas à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios do Estado.
Recurso tempestivo (ID 50935454).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 56209985.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único e 516, II, do CPC, argumentando que “(...)Ação de Obrigação de Fazer, proposta pela ora Recorrente em desfavor das Fazendas Públicas do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, com o fito de impor-lhes a disponibilização de tratamento de saúde. Em fase de cumprimento de sentença, a 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta declinou da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com espeque na Resolução no 09/2019/TJ-MT/OE.
Assevera que “(...)a Autora, pessoa hipossuficiente que necessita de prestação de saúde, propôs Ação de Obrigação de Fazer no foro de seu domicílio – qual seja, Alta Floresta/MT – e, ao arrepio de todas suas garantias legais, teve seu processo remetido à longínqua Comarca de Várzea Grande(...)cidade que a Requerente não habita, não é a capital do Estado, nem mesmo foi onde se deu o julgamento em primeira instância.”
Aduz“(...)que a alteração da competência para comarca distante do domicílio da parte requerente, gera, sim, evidente prejuízo, não devendo se falar que o processo eletrônico traz melhor aproveitamento dos recursos público e otimização da prestação jurisdicional, sob a perspectiva na nova Era Judicial, já que a Justiça se distancia, nesse caso, de seu jurisdicionado.”
Afirma que “(...) o declínio de competência realizado nos autos originários e mantido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com fulcro na Resolução no 09/2019/TJ-MT/OE, deve ser revisto, eis que viola atrozmente as disposições de competência insertas no Código de Processo Civil.”
Verifica-se que o Tribunal manteve a decisão do primeiro grau que declinou a competência da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta para Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução TJMT/OE n. 09 de 25 de julho de 2019, nos seguintes termos (ID 42063472):
“(...)trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Crenilda Lessa Bublitz, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 2182-38.2012.811.0007 (código 100674), declinou a competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
(...)verifica-se que a ação de base diz respeito à saúde, e a especialização de Varas já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, cuja demanda reclama ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação. Assim não há falar em usurpação de competência legislativa.
(...)o art. 53, III, "e", do CPC/2015 estabelece que é competente o foro do lugar de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. Extrai-se que o legislador, à época, procurou, evidentemente, com as regras acima postas, priorizar a criança e o adolescente e o idoso, ao propiciar, entre tantos direitos, o acesso à Justiça, de forma menos onerosa, especialmente quando fez constar o foro do local onde ocorreu a ação ou a omissão, no caso do ECA, e no foro do domicílio do idoso, no caso daquele Estatuto.
De outro giro, o Código de Processo Civil, em seu art. 52, parágrafo único, estabelece que, quando o Estado compor o polo passivo da lide, o autor poderá escolher o seu domicílio, ou o local do fato, para processamento do feito. Aqui, também, para facilitar o acesso à Justiça. Sucede que, importante consignar, o processo, outrora físico, hoje, em quase todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, já se adequaram ao processo judicial eletrônico.
(...)há imprescindibilidade da vara especializada, que objetiva tratar dos pedidos vertidos na inicial, de modo mais específico e qualificado, porque contará com equipe de profissionais da área de saúde, sem perder de vista o interesse da parte e do coletivo.
Nesse contexto, aferido que à Agravante não se está negando a prestação jurisdicional, dado que o declínio de competência não lhe traz prejuízos.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1000394-12.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CRENILDA LESSA BUBLITZ
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por CRENILDA LESSA BUBLITZ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 41864463):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRATAMENTO MÉDICO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS DO DOMICÍLIO DO AUTOR – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – RECURSO DESPROVIDO.
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.
A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, Município de Várzea Grande, individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RAI n. 1000394-12.2020.8.11.0000, DES. MÁRCIO VIDAL, julgado em 25/05/2020).
Alega ofensa aos artigos 5o, XXXV, LIII, 22, I e 24, XI e 96, I, “a”, da CF.
Recurso tempestivo (ID 50935454).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 56209985.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A Recorrente alega violação aos artigos 5o, XXXV, LIII, 22, I e 24, XI e 96, I, “a”, da CF, argumentando que a Resolução TJMT/OE 09/2019 que altera a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para processar e julgar as ações relativas à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios do Estado, trata de matéria processual (criação de hipótese de competência absoluta), em evidente infringência às normas constitucionais.
Aduz que “(...)o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao editar a Resolução n. 09/2019, ingressou indevidamente na seara processual, que é reservada à União e somente poderia ter sido versada por meio de lei em sentido formal. Inovou, pois, de forma soberana e para além dos limites traçados pela Carta Magna sobre o modus de distribuição de competência territorial em razão da matéria e da pessoa.”
Assevera que “(...)a Resolução não apenas extrapolou por completo o poder de organização administrativa conferido pela Constituição aos Tribunais, mas o próprio Tribunal, no acórdão recorrido, violou o artigo supracitado ao lhe distorcer completamente o sentido e utilizá-lo para justificar a sua inconstitucional elaboração de ato normativo primário.”
Afirma que “(...)que o Código de Processo Civil estabelece que a parte que litiga contra o Estado poderá assim fazê-lo no foro de seu domicílio, senão no de ocorrência do ato que originou a lide, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente. A citada Resolução, por sua vez, atribui a competência absoluta para julgamento de todas as ações de saúde em desfavor do Estado ao Juízo de Várzea Grande (que não é o foro de domicílio do autor, da coisa, nem tampouco é a capital do Estado)(...)conferir proteção insuficiente às garantias fundamentais do acesso à justiça e do juiz natural.”
Verifica-se que o Tribunal manteve a decisão do primeiro grau que declinou a competência da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta para Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução TJMT/OE n. 09 de 25 de julho de 2019, nos seguintes termos (ID 42063472):
“(...)trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Crenilda Lessa Bublitz, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 2182-38.2012.811.0007 (código 100674), declinou a competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
(...)verifica-se que a ação de base diz respeito à saúde, e a especialização de Varas já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, cuja demanda reclama ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação. Assim não há falar em usurpação de competência legislativa.
(...)o art. 53, III, "e", do CPC/2015 estabelece que é competente o foro do lugar de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. Extrai-se que o legislador, à época, procurou, evidentemente, com as regras acima postas, priorizar a criança e o adolescente e o idoso, ao propiciar, entre tantos direitos, o acesso à Justiça, de forma menos onerosa, especialmente quando fez constar o foro do local onde ocorreu a ação ou a omissão, no caso do ECA, e no foro do domicílio do idoso, no caso daquele Estatuto.
De outro giro, o Código de Processo Civil, em seu art. 52, parágrafo único, estabelece que, quando o Estado compor o polo passivo da lide, o autor poderá escolher o seu domicílio, ou o local do fato, para processamento do feito. Aqui, também, para facilitar o acesso à Justiça. Sucede que, importante consignar, o processo, outrora físico, hoje, em quase todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, já se adequaram ao processo judicial eletrônico.
(...)há imprescindibilidade da vara especializada, que objetiva tratar dos pedidos vertidos na inicial, de modo mais específico e qualificado, porque contará com equipe de profissionais da área de saúde, sem perder de vista o interesse da parte e do coletivo.
Nesse contexto, aferido que à Agravante não se está negando a prestação jurisdicional, dado que o declínio de competência não lhe traz prejuízos.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI